Tribunal: TJMT
Processo: 0010803-06.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010803-06.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (APELANTE), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), FELIPE VAZ DE OLIVEIRA - CPF: 730.420.131-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - CPF: 005.161.461-81 (ADVOGADO), RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 966.725.601-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA PELA PROFISSÃO (ART. 168, §1º, III, DO CP) –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO DA CONDUTA – CONDENAÇÃO MANTIDA –

APELO
DESPROVIDO
, DE
ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

Se o acervo probatório colhido demonstra, com base na declaração judicial da vítima, contrato de honorários advocatícios, memorial de cálculo e alvará judicial, que não há margem para dúvidas de que o apelante se apropriou indevidamente de créditos pertencentes à vítima, fazendo-o no exercício de sua atividade profissional, torna-se imperativo manter a condenação pelo crime de Apropriação Indébita previsto no Art. 168, §1º, III, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Marcelo Moreira Leite Nogueira,
contra a sentença anexada sob o Id. 129489784, em que foi condenado, pela prática do crime de
Apropriação Indébita Majorada em Razão da Profissão
(art. 168, §1º, III, CP) à pena de
1 ano, 6 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
14 dias-multa
.

Nas
razões
(Id. 153258032), o Apelante,
“postulando em causa própria”,
apresentou razões recursais.

Contudo, em despacho sob ID. 164471670, este relator constatou que o Apelante se encontra com a
inscrição junto a OAB suspensa,
razão pela qual, determinou a sua intimação para constituir novo advogado, para praticar os atos processuais.

Assim, ingressou nos autos o causídico
Rafael Henrique Cruz dos Santos
(OAB/MT, 22.446), apresentando
razões
recursais sob ID. 170261669, requerendo a
absolvição
, pois a conduta não se amoldaria ao tipo penal de Apropriação Indébita, bem como, não teria havido o dolo em se apropriar de coisa alheia móvel.

Nas
contrarrazões
, o
parquet
em 1º grau, pugnou o
desprovimento
ao apelo (Id n.
171304664)
;
igualmente
a d.
PGJ
em parecer cujo sumário segue em transcrição (Id n.
179534167
):

“Ementa: Apelação Criminal. Condenação pelo crime de apropriação indébita (artigo 168, parágrafo 1º, inciso III, do Código Penal). Insurgência defensiva. Pedido de absolvição com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Advogado que recebeu valor pertencente ao seu então cliente e dele se apropriou indevidamente. Conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Marcelo Moreira Leite Nogueira
foi condenado pela prática do crime previsto no art. 168, §1º, III, CP porque na data de 9.2.2018, em razão da profissão de advogado, apropriou-se indevidamente do valor de R$ 8.027,19 – descontando-se os honorários advocatícios – resultantes do êxito na ação de indenização por danos morais por cobrança indevida proposta em favor da vítima
Felipe Vaz de Oliveira,
objeto da ação nº 80650046620178110001, perante o juizado especial cível da capital, recebidos em sua conta própria através do alvará eletrônico nº 382693-7/2018.

Em razão disso foi denunciado e, após o fim da instrução processual, foi
condenado
como incurso na sanção
do art. 168, §1º, III, do Código Penal,
à pena de
1 ano,

6 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
14 dias-multa
.

Apresenta-se neste grau de jurisdição, em busca da reforma da sentença, para ver-se absolvido da conduta, ao argumento de que a conduta perpetrada não constitui crime, principalmente porque não teria agido com dolo de se apropriar do numerário.

Contudo, sem razão.

A prova da materialidade delitiva é extraída através do Boletim de Ocorrência (ID 129489768 – Págs. 19/20); da cópia do contrato de honorários advocatícios (ID 129489768 – Pág. 21); da cópia das ações cíveis (ID 129489768 – Págs. 39/50); da cópia do Alvará Eletrônico (ID 129489768 – Pág. 16).

De igual forma, a autoria delitiva é extraída dos depoimentos da vítima
Felipe Vaz de Oliveira,
quem em ambas as fases processuais foi uníssono em descrever a conduta delitiva perpetrada pelo Apelante, cujas declarações encontram total respaldo nas demais provas produzidas nos autos.

Segundo a vítima, uma amiga que trabalhava com o Apelante (advogado) a abordou, sugerindo a possibilidade de entrar com uma ação para
"limpar"
seu nome. Assim, ela solicitou que a amiga trouxesse o contrato para formalizar a contratação dos serviços.

A vítima esclareceu que o contrato que lhe foi apresentado estava em branco, sem qualquer campo preenchido, contendo apenas o espaço destinado à assinatura e à data.

Ela informou que teve êxito na ação, porém só tomou conhecimento disso porque acompanhava o processo pelo sistema PROJUDI. Quando o alvará estava prestes a ser emitido, já desconfiava que pudesse ocorrer algum problema. O depoente mencionou que procurou o juizado para verificar se poderia receber o valor diretamente em sua conta, com os honorários advocatícios descontados, mas isso não foi viável.

Além disso, relatou que após a liberação do alvará, teve dificuldades para contatar o Apelante. Quando finalmente conseguiu encontrá-lo, o advogado apresentou um cálculo que indicava que, de acordo com o contrato, ele teria direito a 45% sobre os danos morais e 45% sobre os danos materiais.

A vítima esclareceu que a quantia de 45% referente aos danos materiais estava relacionada a uma dívida que, na realidade, não existia e que havia levado ao envio de seu nome para órgãos de restrição. Portanto, o Apelante estava exigindo pagamento por um valor que, na ação cível, havia sido decidido que a vítima não estava obrigada a quitar, o que resultou na concessão da indenização por danos morais.

Conforme o relato da vítima, de acordo com os cálculos realizados pelo Apelante, a vítima teria recebido R$ 8.000,00 a título de danos morais, que o advogado apropriou como forma de amortização de uma suposta dívida decorrente da contratação de serviços advocatícios. Além disso, a vítima ainda teria uma dívida remanescente de R$ 1.000,00.

O alegado pela vítima encontra respaldo no "memorial de cálculo" (ID. 129489768 – pag. 15) elaborado pelo Apelante, no qual ele detalha o suposto débito da vítima. Vejamos:

Valor levantado

R$ 8.035,00

Débito extinto em virtude da ação

R$ 10.098,00

Honorários dano moral (45%)

R$ 3.615,00

Honorários dano material (45%)

R$ 4.544,00

Valor para protocolo da ação

R$ 937,00

Débito cliente

R$ 1.061,00

Ademais, o
“Contrato Particular de Honorários Advocatícios”
juntado em Id. 129489768, devidamente assinado pela vítima,
não apresenta
as porcentagens de cobranças dos honorários advocatícios.

Ao ser inquirido em juízo, o Apelante apresentou várias justificativas ilógicas para embasar a cobrança de uma porcentagem sobre uma dívida que foi considerada inexistente.

Contudo, com base no que se extrai dos autos, entendo que o Apelante apropriou-se indevidamente do valor referente aos danos morais recebidos pela vítima. Em primeiro lugar, ele não a informou sobre o êxito da ação e o subsequente pagamento do montante.

Quando a vítima questionou o Apelante a respeito, ele exigiu o pagamento de honorários relativos a uma dívida (danos materiais) que não existia, da qual o ofendido não obteve nenhum benefício. Isso tinha o objetivo de aumentar seus próprios ganhos, apropriando-se, na realidade, de valores que pertenciam à vítima.

E bem a propósito, como destacado pelo Promotor de Justiça nas contrarrazões recursais, merece atenção a “informação trazida pelo recorrente em suas razões recursais de que teria procurado o seu cliente, ora vítima, e celebrado (...) termo de acordo para quitação de contrato de honorários (...)”, no qual “supostamente entabulou, dentre outras coisas, que a vítima Felipe concordou em receber do apelante a quantia de R$ 7 mil, em 7 parcelas de R$ 1 mil, (...)
só faz crer que o valor retido pelo apelante realmente pertencia à vítima, reforçando a comprovação da prática do delito
” (ID 153258042 – Pág. 06).

O art. 168 do Código Penal:
Apropriar-se de coisa alheia móvel
, de que tem a
posse ou a detenção
.

Assim, o Apelante ao se negar ao repassar os valores recebidos à vítima, evidencia-se a prática delitiva do crime de apropriação indébita. Pois o crime só se consuma quando o agente, de forma livre e consciente, inverte o domínio do bem que encontra-se sobre a sua posse, se recusando a devolvê-la ou restituí-la e, como visto nos autos, o apelante encontrava-se em posse dos valores, se negando a repassar a seu legítimo dono.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA – AÇÃO PENAL PÚBLICA – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (C. PENAL, ART. 168, § 1º, III) – DESFECHO CONDENATÓRIO – TESE ABSOLUTÓRIA AFASTADA – DOLO ESPECÍFICO DE ‘APROPRIAR-SE’ DE VALORES CUMPRIDAMENTE DEMONSTRADO – CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUDENTE – DEPOIMENTOS UNÍVOCOS DOS GERENTES DA EMPRESA-VÍTIMA – VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS – TERMO DE ASSINATURA DE DÍVIDA CÍVEL QUE NÃO EXCLUI EVENTUAL RESPONSABILIDADE PENAL – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL A REVERTER-SE PRO REO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A apropriação indébita se caracteriza pelo assenhoreamento de coisa móvel alheia de que se tenha a posse ou a detenção. Para além disso, se acresce em especial desvalor a conduta desencadeada em razão de ofício, emprego ou profissão (art. 168, § 1º, III).
(TJPR - 4ª C.Criminal - 0032355-81.2015.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA - J. 21.02.2022) (TJ-PR - APL: 00323558120158160013 Curitiba 0032355-81.2015.8.16.0013 (Acórdão), Relator: Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 21/02/2022, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/02/2022)

Deste e. TJMT:

“(...). Inviável o pleito de absolvição por falta de provas quando o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da sentença condenatória, apontando a materialidade e autoria delitiva, restando isolada à versão de negativa de autoria do acusado.

(N.U 1017265-54.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2022, Publicado no DJE 17/10/2022)

“(...).

A negativa de autoria, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução, revelando a efetiva subtração do patrimônio da vítima e o contexto em que perpetrado, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, com destaque à prova testemunhal judicializada, inexistindo elementos concretos a infirmá-la. (...).” (N.U 0002752-68.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

Enfim, a simples negativa de autoria não autoriza a absolvição com fulcro no art. 386, VII, CPP, e as provas, ao meu ver, não deixam dúvidas da prática do crime de apropriação indébita.

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao apelo de
Marcelo Moreira Leite Nogueira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024